Tribunal: TJES
Processo: 5022780-40.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Parcial; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022780-40.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHRISTYAN RODRIGUES NASCIMENTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA OCUPACIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de acidente de trabalho e/ou doença ocupacional, apresentar sequela consolidada que reduza sua capacidade para o labor habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

2. No que se refere à aposentadoria por invalidez,
é indispensável que do acidente de trabalho resulte incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência.

3.
No caso concreto, o laudo pericial
foi conclusivo ao indicar que o apelante encontra-se apto ao labor, além de evidenciar que as patologias que o acometem não possuem nexo causal com o trabalho habitualmente exercido.

4. A despeito dos documentos juntados pelo apelante, tem-se que
“na valoração das provas, prevalece o princípio do livre convencimento motivado, e, in casu, a perícia oficial foi clara e objetiva, e foi firmada por profissional médico com especialidade em medicina do trabalho, devendo, assim, prevalecer sobre os laudos médicos particulares apresentados pela autora”
(TJES, AC 00300591220148080024, 2
a
Câmara Cível, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018).

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Christyan Rodrigues Nascimento contra a sentença de Id. 16188758, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual o magistrado de origem julgou os pedidos improcedentes.

Nas razões recursais de Id. 16188760, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) o evento incapacitante alegado nos autos ocorreu durante a execução de suas atividades laborais, caracterizando acidente de trabalho; (b) a ausência da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) não pode descaracterizar o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas; (c) os comprovantes dos tratamentos e das cirurgias realizadas comprovam a relação com o trabalho; (d) as doenças degenerativas podem ser agravadas, configurando concausa para a incapacidade laboral; (e) deve ser concedida a aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio doença, considerando os comprovantes médicos acostados aos autos.

Sem contrarrazões do INSS, em que pese devidamente intimado (Id. 15436283).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Em matéria acidentária são três os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício: (a) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (b) a perda ou redução da capacidade de trabalho; e (c) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

Tal previsão encontra-se na disposição do art. 19 da Lei 8.213/91, o qual estabelece que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da mesma lei, que provoque lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

De acordo com a jurisprudência pátria
“o benefício previdenciário é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade que exercia, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante, nexo de causalidade entre ela e a atividade desenvolvida e perda da capacidade laborativa”
(TJ-GO - Apelação Cível 003561886720148090051 Goiânia, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 01/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2021).

Além disso,
“O auxílio acidente é caracterizado por ser um benefício concedido pelo INSS quando o contribuinte desenvolve algum tipo de sequela que reduza sua capacidade laborativa. Com relação ao auxílio acidente, a sua concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91).”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180213803, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021).

Especificamente quanto ao benefício da aposentadoria por invalidez faz-se necessário, ainda, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 42 da Lei 8213/91, que assim dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Nesse sentido, é indispensável que do acidente de trabalho resulte incapacidade para o exercício de qualquer atividade que garanta ao segurado sua subsistência.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal repousa sobre a alegação do apelante de que há nexo causal entre as patologias que o acometem
(lombociatalgia, espondiloartrose lombar, degeneração discal, hérnia discal e monoparesia crural esquerda) e eventual acidente de trabalho ocorrido quando laborava com manutenção de máquinas, motivo pelo qual requer a concessão da aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio doença desde a data da cassação.

No caso dos autos, o laudo pericial constante no Id. 16188744 foi conclusivo ao indicar que
“o Reclamante se encontra apto ao labor”
, de modo que
“não está evidenciada incapacidade laboral”
e, quanto ao quesito “a doença/lesão possui nexo causal com o trabalho?”, o
expert
foi conclusivo ao evidenciar que
“não”.

Por sua vez, quanto ao quesito “A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?”, o perito esclareceu que
“Sim”
. Afirmou, ainda, quanto ao quadro de saúde do apelante, que
“por se tratar de quadro degenerativo evoluem com o envelhecimento da pessoa”.

A pretensão do apelante de afastar a conclusão pericial não se sustenta, pois, embora o magistrado não esteja vinculado ao laudo, este foi elaborado por profissional imparcial e corroborado pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. Não se verifica, portanto, qualquer prova que demonstre o alegado “acidente de trabalho” e o nexo causal, bem como inexiste concausa evidenciada.

Nesse sentido,
“na valoração das provas, prevalece o princípio do livre convencimento motivado, e, in casu, a perícia oficial foi clara e objetiva, e foi firmada por profissional médico com especialidade em medicina do trabalho, devendo, assim, prevalecer sobre os laudos médicos particulares apresentados pela autora”
(TJES, AC 00300591220148080024, 2
a
Câmara Cível, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data de Publicação: 26/09/2018).

Dessa forma, diante do acervo probatório produzido, notadamente prova técnica pericial, resta evidenciado que o apelante não faz jus à concessão da aposentadoria por invalidez e ao benefício do auxílio-acidente, sobretudo por inexistir nexo causal entre a patologia que o acomete e o trabalho desenvolvido, bem como inexiste redução da capacidade laboral para a função que exercia, não estando preenchidos os requisitos exigidos pela
Lei 8.213/91.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.